Tribunal: TJMT
Processo: 62353-66.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
05/10/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 646331-2 / 2020
Segunda-feira, 5 de Outubro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80623532720188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80623532720188110001
Requerente: BANCO BRADESCARD S.A
Requerido: NAYARA MARIA DA SILVA
Beneficiário: BANCO BRADESCARD S.A
Conta Judicial 4000121968284
Valor: R$ 1.358,78 (um mil e trezentos e cinquenta e oito reais e setenta e oito centavos)
Autorizado: BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ: 60.746.948/0001-12
Data de Emissão: 05/10/2020
Titular Conta BANCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ Titular Conta 60.746.948/0001-12
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
4040 19 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1083244595 1/1